Tribunal: TJMT
Processo: 0000314-07.2012.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000314-07.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERALDO PASCOAL CHAPINA - CPF: 667.935.211-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EUNICEIA DA SILVA SOUZA - CPF: 003.853.531-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. USO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO. ANULAÇÃO DO
DECISUM
. INVIABILIDADE.
DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CORRETA APLICAÇÃO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos termos do
veredito
do Tribunal do Júri, condenou o recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II), fixando pena de 11 anos de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve nulidade por uso de argumento de autoridade vedado pelo art. 478, I, do CPP; (
ii
) se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) se é idônea a fundamentação utilizada para a
negativação
das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime; (iv) se é cabível a agravante do art. 61, II, "f", do CP; (v) se a fração de redução pela tentativa deve ser majorada.

III. Razões de decidir

3.
P
ara o reconhecimento de qualquer nulidade no processo penal, é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art.
563 do Código de Processo Penal
.

4. O conjunto probatório apresenta elementos que sustentam a versão acusatória acolhida pelos jurados, evidenciando o
animus
necandi
na conduta do agente.

5. A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade diante do abandono da vítima em local ermo, bem como das circunstâncias do crime em razão da embriaguez voluntária do agente.

6. A agravante do art. 61, II, "f", do CP incide corretamente no caso, pois o crime foi praticado contra ex-convivente do réu, sendo irrelevante a alegação de conflito recíproco.

7. A fração de diminuição de 1/3 pela tentativa mostra-se proporcional ao
iter

criminis
percorrido, considerando que o agente desferiu múltiplos golpes na região da cabeça da vítima, causando-lhe traumatismo craniano, e a abandonou inconsciente em local ermo, sob chuva, durante a madrugada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A menção a outros processos em que o réu figure como acusado não configura a nulidade
, sobretudo considerando que
a informação se encontrava previamente presente nos autos e acessível às partes, não configurando argumento de autoridade vedado pelo art. 478
do Código de Processo Penal.

2
. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando esta se mostrar completamente dissociada do conjunto probatório. 3. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, a aplicação da agravante da violência doméstica e a fixação da fração de diminuição pela tentativa em 1/3 mostram-se adequadas quando devidamente fundamentadas nas peculiaridades do caso concreto."

_________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”;

CP,
arts
.
14, II
; 59, caput; 61, II, “f”; 121, § 2º, IV;

CPP,
arts
. 478, I; 479; 563; 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.880.159/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03/06/2025;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.716.001/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:

EVERALDO PASCOAL CHAPINA

APELADO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
EVERALDO PASCOAL CHAPINA
contra a
r.
sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
na ação penal n.
0000314-07.2012.8.11.0013, que em atenção ao veredito do Tribunal do Júri que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, impôs-se-lhe a pena de
11 (onze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 313434388, o recorrente suscita,
preliminarmente
,
a nulidade absoluta do julgamento, por violação ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal
, alegando que a representante ministerial teria feito menção, durante a sessão plenária, a outro processo criminal ao qual o apelante respondeu e foi condenado, utilizando-se de
argumento de autoridade
vedado em lei, o que teria influenciado o ânimo dos jurados e comprometido a paridade de armas e a imparcialidade do
veredito
.

No
mérito
, sustenta que a decisão dos jurados afigura-se
manifestamente contrária à prova dos autos
, pugnando, pois, pela
anulação do julgamento
e submissão a novo Júri Popular, visto que não teria restado demonstrado o
animus
necandi
, elemento subjetivo essencial à configuração do crime de tentativa de homicídio, máxime porque a própria vítima declarou em juízo não acreditar que o apelante tivesse a intenção de matá-la, além de ter
afirmado
que
as
agressões
foram
recíprocas e
iniciadas por ela, concluindo com o argumento de que
o fato de o acusado não ter prosseguido com as agressões quando tinha plenas condições para tanto, evidencia a ausência da vontade de matar.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação,
requer a reforma da dosimetria

da pena
para: a) reduzir a pena-base ao mínimo legal,
afastando-se a valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias
do crime; b) excluir a agravante do art. 61, II,
f
, do Código Penal e, acaso mantida, assegurar
sua compensação integral com a atenuante da confissão;
e
c) aplicar a fração máxima redutora relativa à forma tentada do crime, haja vista
o
iter

criminis
percorrido.

Em
contrarrazões
acostadas no ID 313434395, o Ministério Público rebate as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 315375367, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE
PELO USO INDEVIDO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela Defesa, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua
admissibilidade.

Ab

initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é
adstrito
aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III, do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a)
nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

E, a
ntes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a defesa
suscita,

preliminarmente
, a nulidade processual em
decorrência da suposta m
enção
realizada pelo Ministério Público
durante a sessão plenária a outro processo criminal ao qual o apelante respondeu e foi condenado, utilizando-se de argumento de autoridade vedado em lei,

o que teria influenciado o ânimo dos jurados e comprometido a paridade de armas e a imparcialidade do
veredito
.

A alegação
não merece acolhimento
.

O
art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece que, durante os debates em plenário, as partes
não poderão
, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado.

A
ratio

essendi
dessa vedação é clara: evitar que os jurados sejam influenciados por decisões judiciais anteriores, as quais, por sua natureza, não constituem juízo definitivo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação. Busca-se, assim, preservar a imparcialidade do Conselho de Sentença, que deve formar sua convicção exclusivamente com base nas provas produzidas em plenário, sob o crivo do contraditório.

Ocorre que, diferentemente do alegado nas razões recursais,
o rol constante no art. 478 do Código de Processo Penal é taxativo,
não comportando interpretações ampliativas. A vedação legal restringe-se expressamente às referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade, não abrangendo menções a antecedentes criminais ou a outros processos em que o réu figure como acusado.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera menção a antecedentes criminais, boletins de ocorrência ou mesmo condenações pretéritas do acusado não configura a nulidade prevista no art. 478, I, do CPP,
desde que não utilizada como argumento de autoridade derivado de pronunciamentos jurisdicionais
.

Ademais, conforme se depreende dos autos, o Ministério Público Estadual, com fundamento no artigo 479 do Código de Processo Penal, requereu previamente a juntada aos autos de documentos relacionados ao histórico criminal do
recorrente
, com a finalidade de serem utilizados em plenário durante a sessão de julgamento,
tendo sido dada ciência à defesa técnica para que, querendo, se manifestasse sobre o conteúdo dos documentos, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
.

Ainda, da análise da Ata de Julgamento
, não se verifica qualquer impugnação por parte da defesa
no momento em que
a representante ministerial teria feito a referência ao outro processo criminal,
tendo permanecido silente quanto à suposta irregularidade ora apontada, não tendo formulado qualquer
protesto ou suscitado nulidade no momento oportuno. A posterior
arguição
somente após a proclamação do
veredito
desfavorável revela mera
irresignação
com o desfecho do julgamento, desprovida de contemporaneidad
e ou respaldo processual idôneo.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“(...)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO A PROCESSO ESTRANHO À ACUSAÇÃO FORMAL. ART. 478 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE ACESSO A FILMAGENS. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
.
Não há nulidade na menção, durante os debates no Tribunal do Júri, à existência de processo paralelo, especialmente quando a informação decorre de fatos constantes nos autos e acessíveis às partes, não configurando argumento de autoridade vedado pelo art. 478 do Código de Processo Penal.
2. A alegação de nulidade processual, mesmo que absoluta, exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), o que não restou comprovado no caso concreto. (...)”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.880.159/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)
– destaquei.

Outrossim
, não se pode olvidar que, para o reconhecimento de qualquer nulidade no processo penal, é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. No caso em apreço, a defesa não logrou demonstrar de que forma a menção ao outro processo criminal teria efetivamente influenciado o convencimento dos jurados a ponto de comprometer a imparcialidade do julgamento.

Assim, não vislumbro qualquer nulidade no julgamento levado a efeito. Muito ao contrário, a atuação ministerial respeitou os limites legais e foi exercida no regular uso da função acusatória, cuja missão constitucional inclui a persecução penal eficiente e responsável, inclusive perante o Tribunal do Júri.

Feitos tais apontamentos, e concluindo não haver prejuízo efetivamente suportado pela defesa,
REJEITO
a tese de nulidade
arguida
.

É como voto a preliminar.

VOTO

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada
a
questão preliminar

e com vistas
a
melhor elucidar o cenário fático sob
judice
,
consta na denúncia que, no dia 6 de nove
mbro de 2011, por volta de meia noite, em via pública

n
o
m
unicípio de Pontes e Lacerda/MT, logo depois do posto Tuiuiú, próximo ao Córrego da Onça, o recorrente
EVERALDO PASCOAL CHAPINA
, com consciência e vontade de matar, pelo motivo fútil de não aceitar a presença da vítima na rua de madrugada e mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima, tentou matar sua
ex-convivente

Euniceia
da Silva Souza
, mediante golpes de capacete e outras agressõe
s, causando-lhe lesões corporais.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

Consta dos autos de inquérito policial que o denunciado EVERALDO PASCOAL CHAPINA e a vítima
Euniceia
da Silva Souza viveram juntos durante 05 (cinco) anos, e tiveram dois filhos, mas haviam se separado há
cerca de 01
(um) ano, à época dos fatos. Na data dos fatos, a vítima foi a uma festa na Quadra do INCRA, e quando retornava para casa, o denunciado repentinamente apareceu em seu veículo, do qual já desceu
xingando
a vítima de “biscate, vagabunda”.

Em seguida, movido de vontade de matar, e pelo motivo fútil de não aceitar a vítima estar ali de madrugada, e mediante os recursos da surpresa e superioridade de forças em relação à vítima, mais frágil e desarmada, dificultando sua defesa, o denunciado desferiu golpes de capacete na testa e na mão da vítima, entre outros golpes, causando-lhe as
lesões descritas no laudo de fls. 15/16 – escoriações na testa, hematomas na região frontal orbitária e edema na mão direita - fazendo-a desmaiar.

Após isso, o denunciado arrastou o corpo da vítima e jogou-a no meio do mato, logo depois do posto Tuiuiú, próximo ao Córrego da Onça.

A vítima acordou, posteriormente, no meio do mato, sob chuva, sem controle dos membros inferiores, e com muito custo conseguiu sair do mato e arrastar-se até a beira da estrada, onde foi ajudada por uma pessoa que passava de carro, e levada para o Hospital Vale do Guaporé, e em seguida para o Hospital Regional de Cáceres/MT, onde ficou internada por 05 (cinco) dias.

Consta que a vítima ficou
cerca de 06
(seis) meses sem coordenação motora, com dores de cabeça e falhas na visão, e levou cerca de 01 (um) ano para recuperar-se totalmente das agressões, período no qual ficou impedida de trabalhar, ficando ainda com debilidade e deformidade permanentes no olho esquerdo, em decorrência das agressões.

O crime de homicídio apenas não se consumou, por que o denunciado acreditava que a vítima já estava morta, bem como, ela conseguiu arrastar-se até a rodovia, receber ajuda de terceiros e receber socorro médico em tempo hábil.
”

(ID
25926565).

Em razão desse fato,
EVERALDO PASCOAL CHAPINA

foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal e, a
pós regular instrução processual, pronunciado nos termos da denúncia. Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o recorrente foi condenado pelo Conselho de Sentença, sendo certo que se
irresignou
diante do
veredito
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão recursal.

1. Da alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

Consoante relatado
, sustenta
o apelante que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela anulação do julgamento e submissão a novo Júri, ao argumento de que não restou demonstrado o
animus
necandi
, elemento subjetivo essencial à configuração do crime de tentativa de homicídio.

Aduz que a própria vítima declarou em juízo não acreditar que o apelante tivesse a intenção de matá-la, além de ter
afirmado
que
as
agressões
foram
recíprocas e que ela própria desferiu o primeiro golpe.

Sem razão, contudo.

Inicialmente,
cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a sua anulação
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva, mas também as contrapõem com outras provas
testemunhais que embasam a tese acusatória de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i
. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in
casu
, é válida a pronta conclusão de que o
veredito
expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por
consequência
, não resta autorizada sua cassação.

O
recorrente
EVERALDO PASCOAL CHAPINA
, quando interrogado em juízo, negou sua intenção de matar a vítima. Sustentou que
ambos tiveram uma briga
em uma festa, mas se reconciliaram e resolveram ir até um motel. No entanto, em determinado momento
precisou
frear a moto e ambos caíram e sofreram um acid
ente. Alegou que após o acidente,
tentou fazer a moto f
uncionar para ir buscar socorro, todavia, resolveu ir embora empurrando o veículo e deixando a vítima, que estava desacordada,
porque viu o SAMU chegando
.

Por outro lado
, a vítima
Euniceia
da Silva Souza
, ao
ser inquirida
em juízo (
ID 259265704)
,
asseverou que, na data dos fatos, após uma festa no período da madrugada, estava retornando a pé para casa quando foi surpreendida pelo
acusado, que desceu do veículo proferindo xingamentos, então começaram a brigar. Aduziu que, após a discussão, passaram a conversar, então aceitou uma carona e saíram juntos do local. Todavia, no caminho, novamente discutiram, oportunidade em que o acusado a agrediu com o capacete, batendo muito forte em sua cabeça, o que a levou a desmaiar.
Afirmou que, quando acordo, seu ex-companheiro disse que iria buscar ajuda e não voltou mais.

Relatou ter sido
socorrida
somente
ao amanhecer, quando conseguiu se arrastar até a beira da rodovia, ocasião em que foi socorrida por terceiros que acionaram o Corpo de Bombeiros, necessitando de internação hospitalar
, afirmando, por outro lado, acreditar que o réu não tinha a intenção de matá-la
. Relatou, ainda,
sequelas
permanentes como dores crônicas, fotofobia e deformidade ocular
.

A testemunha
Laurem

Hayane
da Silva
Yokomizo
, Bombeiro Militar que atendeu a ocorrência, declarou em juízo
(
ID 259265704)
que presenciou apenas o momento em que foram atender a vítima. Esclareceu que de manhã foram acionados para atender uma senhora que estava machucada na beira da BR 174. No local, viram-na sentada em um banquinho e que seu rosto estava muito machucado. Relatou que no dia estava garoando e colocaram-na na ambulância, levando-a para o Hospital. Mencionou que a vítima estava consciente, conseguia se levantar com dificuldades e estava muito machucada
, com hematomas aparentes
. Afirmou que a vítima teria relatado que fo
i agredida por um companheiro.

A testemunha
Graziane
Rossi dos Santos
, Bombeiro
Militar que também participou do atendimento
, prestou declarações no mesmo sentido da testemunha

Laurem

(
ID 259265704)
.
A
sseverou que encontrou a vítima com o rosto bastante inchado devido aos golpes sofridos e um pouco desorientada. Declarou que não se recordava de como foram acionados, mas que após prestarem os socorros iniciais a encaminharam ao hospital para tratamento médico adequado.

Nesse contexto,
verifico que, a
o contrário
do alegado pela Defesa
, os elementos de convicção colhidos durante a instrução processual e apresentados em plenário
apontam para a existência da versão acolhida pelo conselho de sentença no sentido de que o recorrente efetivamente praticou o crime de tentativa de homicídio a ele imputado.

Ademais, o
fato de o apelante não ter prosseguido com as agressões não afasta o dolo homicida, pois, como é cediço, na tentativa, o agente inicia a execução do crime, que não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. No
caso em tela,
uma das versões indica que
o apelante pode ter acreditado que as agressões já seriam suficientes para causar a morte da vítima, especialmente considerando que a deixou desacordada em local ermo, durante a madrugada e sob chuva, sem qualquer possibilidade de socorro imediato.

Quanto à alegação de que a própria vítima teria declarado não acreditar que o apelante tivesse a intenção de matá-la, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar o dolo homicida, pois a vítima não tem condições de aferir o elemento subjetivo do agente, além de que, em casos de violência doméstica, é comum que as vítimas minimizem a gravidade das agressões sofridas ou tentem justificar a conduta do agressor, seja por medo, dependência emocional ou outros fatores psicológicos.

Não bastasse
, a versão apresentada pelo apelante em juízo, de que teria ocorrido um acidente de motocicleta, não encontra respaldo nas provas dos autos e apresenta contradições com os depoimentos das teste
munhas que socorreram a vítima e com a descrição das lesões informadas no
laudo pericial

(ID 259265651, p.19)
, as quais
são compatíveis com agressões intencionais e não com lesões decorrentes de queda de motocicleta.

Nessa ordem de
ideias
, é compreensível a opção dos senhores jurados em reconhecer a presença do
animus
necandi
na conduta do apelante, porquanto tal conclusão encontra amparo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual,
mas apenas de opção por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório
, deveras plausível, diga-se de passagem, não sendo crível excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos
vereditos
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que mantenho a condenação do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2. Da dosimetria da pena:

2.1. Da pena-base:

Tal como relatado, há estandarte recursal quanto à inidoneidade da
negativação
conferida aos vetores da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
.

Analisando a
r.
sentença impugnada, depreende-se que, na análise das circu
nstâncias judiciais, o
d. juízo
a
quo
se valeu da seguinte fundamentação:

"
A
culpabilidade
do réu é acentuada, tendo em vista que deixou a vítima desmaiada em local ermo durante a madrugada, somente vindo a ser socorrida pelos bombeiros por causa de ligação de terceiros pela manhã, demonstrando alto grau de
reprovabilidade
da sua conduta. [...] As
circunstâncias
devem ser valoradas negativamente, já que o agente estava sob efeito de bebidas alcoólicas, o que transborda o tipo penal da tentativa de homicídio."

A leitura do mencionado trecho evidencia que, além de terem sido efetivamente expostas circunstâncias que permearam todo o ilícito, o
d.
juízo singular apresentou peculiaridades que efetivamente recomendam a maior
reprovabilidade
da conduta do recorrente.

Quanto ao
vetor relativo à
culpabilidade
, ao discorrer acerca do fato do ilícito ter sido perpetrado com golpes de capacete na região da cabeça da vítima, deixando-a desmaiada em local ermo durante a madrugada, somente vindo a ser socorrida pelos bombeiros por causa de ligação de terceiros pela manhã,
a Magistrada evidenciou peculiaridade que revela não apenas a
brutalidade da ação,
como também o descaso e frieza do recorrente, que ultrapassa o esperado para o
tipo penal
em questão
.

Quanto às
circunstâncias do crime
, também se mostra acertada a valoração negativa realizada pelo
d.
juízo
a
quo
, ao considerar que o agente estava s
ob efeito de bebidas alcoólicas

Com efeito, a embriaguez voluntária, quando demonstrada como elemento que potencializou o descontrole do agente no momento da ação delitiva, constitui fundamento idôneo para valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, por revelar maior grau de imprudência, impulsividade e perigo na conduta praticada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE (PREMEDITAÇÃO) E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (EMBRIAGUEZ DO AGENTE). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTATAÇÃO. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3
.
Tem assentado
este Sodalício que, o estado de embriaguez do agente, por potencializar maior grau de
lesividade
às "circunstâncias do crime", com
modus

operandi
transcendente à tipicidade (ordinária) encampada no crime de homicídio, justifica o incremento da pena-base do sentenciado, nos termos do art. 59, caput, do CP, sob pena de proteção Estatal deficiente
.

4. Na espécie, o Tribunal ordinário sublinhou que a valoração negativa das "circunstâncias do crime" se justifica, pois, à época dos fatos, o agente estava embriagado e atacou a vítima aproveitando-se do fato de que ela estava desacompanhada.
(...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.716.001/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Por sua vez, quanto à alegada
contribuição da vítima,
ressalto
que r
eações pontuais diante da violência sofrida não configuram reciprocidade capaz de atenuar a culpabilidade do réu
e
tampouco reduzem a
reprovabilidade
de sua conduta.

Assim, revela-se adequada e proporcional a fixação da
pena-base

em 16 (dezesseis) anos e
6
(seis) meses de reclusão, diante de duas circunstâncias judiciais negativas devidamente reconhecidas e fundamentadas, afastando qualquer nulidade na primeira fase da dosimetria.

2.2. Da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal:

A defesa insurge-se
, ainda,

contra a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal
, sob o argumento de que no caso concreto inexistiria contexto de violência doméstica ou familiar que justificasse a sua incidência, alegando que o crime teria decorrido de conflito recíproco entre o réu e a vítima, iniciado por esta última. Alternativamente,
caso mantida
a agravante, requer que ela seja
integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea
, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Novamente sem razão.

A agravante em questão incide sempre que o crime for praticado
contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar ou por razões da condição do sexo feminino,
nos termos da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Trata-se de norma de índole
protetiva
que visa coibir práticas que se inserem em dinâmicas de opressão, controle ou
vulnerabilização
histórica da mulher no âmbito das relações domésticas, afetivas ou familiares.

No caso concreto, o crime foi cometido pelo réu
contra sua
ex-convivente
, com quem manteve relacionamento por aproximadamente cinco anos e com quem teve dois filhos
, razão pela qual
mostra-se
escorreito o reconhecimento da referida agravante.

Em relação ao pleito de compensação integral da
agravante
com a atenuante da confissão espontânea, verifico a total
ausência de interesse recursal
, na medida em que já
foi
realizada a compensação pretendida, não havendo, portanto, qualquer reparação a ser realizada na sentença.

P
ortanto, não há que se falar em exclusão da agravante nem em qualquer revisão da pena intermediária, a qual foi fixada em estrita observância aos
critérios
legais e com base em elementos objetivos extraídos do acervo probatório.

2.3. Da fração de diminuição pela tentativa:

Por fim, a defesa do apelante
EVERALDO

busca a aplicação da fração máxima da causa de diminuição
referente à tentativa
,
diante da ausência de fundamentação idônea do juízo sentenciante, bem como sob o argumento de que não restaram comprovadas a gravidade dos ferimentos causados na vítima nem a proximidade da
consumação do resultado morte.

Como se sabe, a
fração de redução de pena a ser adotada no caso de tentati
va de homicídio está relacionada
com a proximidade que o
iter

criminis
percorrido pelo agente o deixou do resultado naturalístico almejado, qual seja, a morte da vítima.

Na hipótese dos autos,
a tese acolhida pelos jurados evidencia que
os atos de execução ultrapassaram o estágio inicial, uma vez que o réu desferiu diversos golpes com um capacete contra a vítima, especialmente na região da cabeça e do rosto, causando-lhe perda de consciência e
,
acreditando ter alcançado o resultado morte,
o recorrente
deixou a vítima exposta à própria sorte, lesionada, desmaiada, em local ermo e afastado da zona urbana.

Ademais, consta que a

ofendida apenas foi
socorrida ao amanhecer, quando conseguiu se arrastar até a beira da rodovia, extremamente debilitada, desorientada, com hematomas, inchaço e dores intensas, ocasião em que foi socorrida por terceiros que acionaram o Corpo de Bombeiros, necessitando de internação hospitalar. Relatou, ainda,
sequelas
permanentes como dores crônicas, fotofobia e deformidade ocular
.

Frise-se que consta dos autos documentos médicos que comprovam que as agressões com o capacete chegaram a causar traumatismo craniano de grau médio, dada a força empregada nos golpes.

Assim, não se mostra desarrazoada a fração de diminuição adotada pela sentença impugnada, de 1/3 (um terço), quando efetivamente demonstrado o
iter

criminis

percorrido, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade do apelante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço d
o recurso de apelação criminal interposto por
EVERALDO PASCOAL CHAPINA
para
rejeitar a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a
r.
sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n. 0000314-07.2012.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025